Tribunal: TJMT
Processo: 1012547-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012547-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SONIA AZAMBUJA LACERDA - CPF: 514.206.511-53 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), VIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO EM SAUDE LTDA - CNPJ: 17.411.199/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXAME DE ENDOSCOPIA. ENTREGA DE RESULTADO FALSO NEGATIVO. ALEGAÇÃO DE PIORA DO QUADRO EM FACE DO RETARDAMENTO DO INÍCIO DO TRATAMENTO PARA
H. PYLORI
. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ainda que a entrega de resultado de exame com falso negativo seja incontroversa, não houve nos autos a comprovação dos danos sofridos em função do erro provisório de diagnóstico.

2.

Inviável concluir que o resultado do primeiro exame a que a autora se submeteu ocasionou o retardamento significativo ou que comprometeu o tratamento dispensado.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se, na origem, ação indenizatória proposta por SONIA AZAMBUJA LACERDA em desfavor de VIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉDICO EM SAUDE LTDA, na qual, anteriormente, foi proferida sentença de parcial procedência, com julgamento pela Turma Recursal sob da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, que desconstituiu a sentença por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução, com oitiva do médico que tratou a parte autora, o que foi cumprido.

Sobreveio a prolação de sentença de improcedência dos pedidos iniciais, objeto do presente recurso inominado interposto.

Em suas razões, em síntese, a parte postula indenização por danos morais pelo fato de ter recebido resultado de exame de endoscopia como falso negativo para
h. pylori
, o que ocasionou o agravamento do seu quadro de saúde face o retardamento do tratamento médico.

Por essas premissas, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Antes de adentrar ao mérito, consigno que não há que se falar em prevenção, ao passo que a então relatora não mais compõe as turmas recursais.

Cinge-se o presente recurso quanto à análise do dever de indenizar em razão de um primeiro exame com resultado falso negativo, se a situação é apta a enveredar na seara moral.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Afirma a reclamante que se submeteu a exame de endoscopia no dia 13/08/2022, cujo laudo médico inicialmente atestou como resultado H. Pylori Negativo. Contudo, num segundo momento, após confronto com exames complementares houve a alteração do laudo emitido, para H. Pylori Positivo.

Denota-se dos autos que o erro foi corrigido prontamente pela parte reclamada, bem como ficou constatado que não houve prejuízos no tratamento médico da autora.

Diante disso, vê-se que restou incontroverso nos autos a entrega a autora de exame contendo resultado diverso do verdadeiro. Contudo, não foi demonstrado que tal erro colocou em risco a saúde da reclamante ou acarretou prejuízos ao tratamento.

Logo, a reclamante não logrou êxito em comprovar que o equívoco no resultado do exame causou algum risco à sua saúde, ou que tenha recebido tratamento diverso do que receberia.

Assim, em que pesem as alegações da parte autora, entendo que o evento exposto, por si só, não é suficiente a ensejar indenização por dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Logo, tenho que a reclamante não comprovou ter sido submetida a qualquer tipo de situação excepcional, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, fatos esses que afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Pois bem. Em detida análise, a sentença proferida merece ser mantida pelos motivos que passo a ressaltar.

A demanda é consumerista e albergada pelas figuras do consumidor e do fornecedor, personagens abrangidos pelos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

No agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder.

Assim, a prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, o que foi retirado pelos elementos probatórios discriminados.

Assim sendo, é a autora quem precisa provar o dano moral sofrido em virtude da falha na prestação de serviços, tendo em vista ter recebido diagnóstico equivocado no exame laboratorial realizado pela parte recorrida.

O dano moral indenizável é aquele que submete a vítima à intensa dor, violando sua dignidade e abalando, consideravelmente, sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto e do mero aborrecimento.

A recorrente não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha adentrado à esfera da personalidade.

É imperioso registrar, ainda, que, no caso em análise, a recorrente recebeu o resultado de falso negativo e, em pouco tempo, recebeu o resultado positivo para
h. pilory
, não precisando nos autos exatamente a data em que houve a correção do primeiro resultado
.

Em sede de instrução, foi colhido depoimento pessoal do Dr. Rodolfo Cerci, médico que prescreveu o tratamento para autora, e este pontuou que quando há diagnóstico de
h. pilory
positivo, primeiro é tratado o problema gástrico (gastrite, refluxo), em torno de 8 a 12 semanas, para depois ser feito o tratamento específico para
h. pilory.

Ainda, respondeu que
“se a gente atrasa o tratamento em 10, 15, 20, 60 dias, isso, do meu ponto de vista, não causa nenhuma repercussão à paciente”.

Somado a isso, a parte autora/recorrente nada relatou quanto à maiores repercussões decorrente do suposto atraso no início do tratamento e reconheceu em sede de depoimento pessoal que fez tratamento para outros problemas gástricos além do
h. pilory.

Partindo das premissas acima, inviável concluir que o resultado do primeiro exame a que a autora se submeteu ocasionou o retardamento significativo ou que comprometeu o tratamento dispensado à autora.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. ATENDIMENTO DE PACIENTE EM PRONTO ATENDIMENTO.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO. ADENDO A EXAME MÉDICO REALIZADO NO DIA SEGUINTE. NECESSIDADE CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE COMPLICAÇÃO POSTERIOR.
ENCAMINHAMENTO A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM DECORRÊNCIA DE TESTE POSITIVO PARA COVID-19. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, vez que os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

Se o atendimento no Pronto Atendimento da unidade hospitalar, se deu de acordo com a necessidade da paciente, conforme provas acostadas nos autos, não há que falar em falha na prestação do serviço.

Se inexiste a comprovação de falha na prestação dos serviços, deve ser afastada a condenação a título de dano moral.

Recurso Provido.

(N.U 1029046-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXAME LABORATORIAL -
ERRO DE DIAGNÓSTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - ART. 373, I DO CPC -
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, a reclamante não trouxe ao feito prova inequívoca dos fatos alegados, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Restou evidente que a reclamante recebeu resultado de exame médico em nome de outra pessoa, foi diagnosticada com diabetes e medicada erroneamente, porém, não restou comprovado a existência de danos a sua saúde, a ensejar indenização por danos morais.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1024497-43.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Portanto, por qualquer prisma que se analise, não há de se falar em condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por lesão extrapatrimonial.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024